Tribunal: TJMT
Processo: 1013720-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013720-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA RAFAEL FERREIRA - CPF: 459.584.401-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - CNPJ: 36.910.792/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Reapreciação de Recurso de Apelação Cível com remessa necessária, interposto pelo Município de Cuiabá, visando à reforma da sentença que o condenou a custear cirurgia de alta complexidade em favor de assistida da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e ao pagamento de honorários advocatícios. O julgamento foi submetido ao juízo de retratação, em virtude do Tema 1.002 do STF e do Tema 1.313 do STJ, ambos com efeito vinculante.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, mesmo atuando contra ente público ao qual se vincula;
(ii) saber qual o critério aplicável à fixação dos honorários advocatícios em demandas que envolvam o fornecimento de prestações de saúde por ente público.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), assentou a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual se vincula, desde que destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.
5. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os Temas 1.313 (REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), firmou entendimento vinculante de que os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

6.
A condenação em honorários deve ser suportada solidariamente pelos entes públicos demandados, nos termos da jurisprudência desta Corte, conforme julgado N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, mesmo que apenas um deles tenha cumprido a obrigação principal
.

7. Fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base em critérios de equidade, considerados a complexidade da demanda, a urgência do procedimento e o zelo profissional demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação exercido. Sentença ratificada para manter a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

"1. É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atue contra ente público ao qual se vincule, desde que os valores revertam ao fundo institucional.
2. Nas ações judiciais que envolvam o fornecimento de prestações de saúde por ente público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.06.2023; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), 1a Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão de o decisum não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso
Leading Case
(RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002), julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. (id. 20810491).

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que os serviços de média e alta complexidade inserem-se na esfera de atribuição do Estado de Mato Grosso e da União, motivo pelo qual não lhe pode ser imposta a obrigação de custeá-los ou executá-los.

Asseverou que há uma prática de bloqueios automáticos em desfavor do erário municipal, mesmo quando demonstrada a incompetência para arcar com procedimentos de média e alta complexidade, de atribuição do Estado e da União, o que gera forte prejuízo ao orçamento destinado à saúde local.

O Recurso de Apelação foi desprovido e a sentença retificada apenas para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Entrementes dado o julgamento do RE 1.140.005/RJ – tema 1.002, o feito foi encaminhado para juízo de retratação.

Ocorre que, por força do IRDR n.1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versava sobre a fixação do
quantum
em matéria de honorários advocatícios em demandas de saúde, foi determinado o sobrestamento do feito. (id. 181392659).

Assim, em razão do julgamento do Resp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN – Tema 1313, cuja tese fixada determinou que, nas ações envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando a fixação com base no valor da causa, o feito foi redistribuído para o efetivo juízo de retratação. (id. 320929364)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão de o decisum não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso
Leading Case
(RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002), julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Município de Cuiabá que ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE CONTAS E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA – DESNECESSIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - FORNECIMENTO DE CIRURGIA – DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Se a impugnação não desmerece o bloqueio de valores, pois devidamente apresentada aos autos a nota fiscal e o detalhamento da conta médica da cirurgia pleiteada, não há falar-se em inobservância do art. 10 do Provimento n.o 02/2015 da CGJ/MT.

2. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado, em conjunto ou separadamente, na demanda que visa à obtenção de procedimento cirúrgico.

3. A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o fornecimento de cirurgia uma de suas principais formas de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

4. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

Vê-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de obrigação de fazer, buscando assegurar a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que a representada – Sra. Maria Rafael Ferreira – é portadora de doença
multiarterial coronariana obstrutiva
grave, diagnosticada por cateterismo, necessitando, com urgência, de cirurgia de angioplastia com implante de
stents farmacológicos
, sob pena de infarto agudo do miocárdio e risco de óbito.

A ação foi julgada procedente, com a confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida, condenando-se o Município ao custeio do procedimento cirúrgico requerido, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto e promoveu a retificação da sentença, apenas para excluir a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão, sustentando, em síntese, a ocorrência de violação ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 80/2014.

Defendeu que a interpretação adotada pelo Tribunal de origem compromete a autonomia administrativa, financeira e institucional conferida à Defensoria, além de afrontar o princípio da isonomia processual, pois afasta a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais em hipóteses nas quais a Instituição atua como representante da parte vencedora em face do ente público ao qual se vincula.

Alegou, ainda, que os valores eventualmente fixados a título de honorários não se destinam ao Defensor individualmente, mas ao fundo de aparelhamento da instituição, revertendo-se, portanto, em benefício da própria coletividade e assegurando a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

Pois bem.

O entendimento anterior deste e. Tribunal de Justiça era de que os entes estadual e municipal não têm obrigação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, nas ações em que for vencedora, por força, respectivamente, da Súmula 421, do STJ, e da edição da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Contudo, nada obstante o entendimento consolidado no Enunciado 421, do Superior Tribunal de Justiça, e na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, tal posicionamento foi superado pelo julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicado no DJE de 07/07/2023, que, por unanimidade, deu provimento ao aludido recurso extraordinário para fixar a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Diante disso, mostra-se imperiosa a retificação do julgado para confirmar a condenação do ente municipal ao adimplemento da verba honorária fixada em favor da Defensoria Pública.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.

4. Recurso não provido. (N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – AUTOR ACOMETIDO DE OBESIDADE MÓRBIDA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 1.002 STF –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Uma vez comprovado que a parte autora sofre de doença grave e de que necessita do procedimento cirúrgico indicado, não se pode negar ao autor o direito à vida digna, tampouco ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à saúde, definido no artigo 196 como um “direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (N.U 0001553-53.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público, consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com relação à divisão de responsabilidades, consigno por fim, que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões, em observância ao disposto no artigo 1.030, II, e no artigo 927, III, ambos do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação para
RATIFICAR
a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, arbitrados, de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025